Tribunal: TJES
Processo: 5000172-61.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-61.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL MARTINS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000172-61.2025.8.08.0039

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOEL MARTINS

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO DE CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REEMBOLSO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por JOEL MARTINS em face da sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. O autor buscava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) por vício de consentimento (alegando que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional), a restituição em dobro dos valores descontados, o cancelamento da RMC e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo de origem manteve a validade da contratação, diante da comprovação da relação jurídica, do recebimento e utilização do crédito pelo autor (aplicação da teoria do venire contra factum proprium), e por não ter sido comprovado o vício de consentimento, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento e falha no dever de informação. Alega que o produto foi disfarçado de empréstimo consignado, o que viola a transparência e gera descontos indefinidos. Requer a devolução em dobro dos valores descontados, a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional (subsidiariamente) e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que
o

recorrente
se enquadra como consumidor
a
e
o

recorrid
o
como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo
a
o

recorrid
o
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
. Tocante
à
contratação do empréstimo,
o

recorrid
o
não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, ônus que recaiu sobre a instituição bancária, haja vista que, dos documentos acostados aos autos, não se prestaram a comprovar, de maneira inequívoca, que todas as informações necessárias acerca do negócio jurídico foram devidamente prestadas ao consumidor, bem como a aquiescência do consumidor quanto à contratação do negócio jurídico como sendo o que o consumidor pretendia contratar.

5
.
Neste lastro, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, Inc. III, é categórico quanto a necessidade de o fornecedor prestar todas as informações necessárias, de maneira adequada e clara acerca dos produtos e serviços colocados à disposição do consumidor, sendo o contrário prática abusiva, razão pela qual a ausência de comprovação da informação adequada e clara impõe óbice à pretensão de afastar a declaração de nulidade do contrato.

6
. Com efeito,
reputo que

a recorrida
não logrou em comprovar que a intenção d
o

recorrente
era de contratar cartão de crédito consignado.
O
fato de o consumidor não ter utilizado o cartão para compras,
recebendo
apenas o valor do
"saque" inicial, corrobora a tese de que acreditava se tratar de um empréstimo comum,

7
.
Nessa toada
, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

8
. Dessarte, os valores descontados devem ser reembolsados
à
recorrente, em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

9
. Quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge, indene de dúvidas, a sua culpabilidade pela lesão, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

1
0
. O
quantum indenizatório
a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

1
1
.
Logo
, arbitro o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, por ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, encontrando-se na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial a fim d
e:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato
objeto destes autos
e a inexistência de relação jurídica;

b)
COMPELIR
o recorrido
BANCO BMG SA.
a baixar o negócio jurídico dos autos, os débitos e a se abster de cobrar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

c)
CONDENAR
o recorrido
BANCO BMG SA.
a restituir
ao
recorrente
JOEL MARTINS
a quantia descontada em dobro, com correção monetária pela tabela da CGJ
e juros moratórios de 1% ao mês, ambos
desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual, apurados por simples cálculo aritmético. A partir d
e 30/08/2024, data da
entrada em vigor da Lei no 14.905, incidirão correção monetária com base no IPCA e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, tudo conforme a nova redação dada aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

d)
CONDENAR
o Recorrido
BANCO BMG SA.
a indenizar, a título de danos morais,
o
recorrente
JOEL MARTINS
na quantia de 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, apurados por simples cálculo aritmético. A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E.

e)
Haverá a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta do Autor e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

13. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)